Tribunal: TJDFT
Processo: 0700369-76.2022.8.07.0012
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. MENOR IMPÚBERE. GENITOR. PROFISSÃO. AUTÔNOMO. REDUÇÃO DO VALOR. INVIABILIDADE. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. INCAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. É dever dos pais assistir, criar e educar os filhos, prover o sustento e proporcionar recursos e meios para o seu desenvolvimento saudável, conforme disposição dos art. 229 da Constituição Federal, art. 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente e arts. 1.694 a 1.710 do Código Civil.

2. A obrigação de prestar alimentos é de ambos os pais e diretamente proporcional à capacidade econômica de cada um, haja vista o dever recíproco de contribuir para o sustento e o desenvolvimento dos filhos de modo compatível com o padrão de vida de seus genitores, na medida de suas possibilidades e rendimentos.

3. A fixação de alimentos regula-se pelo trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade. No caso, não restou comprovado que o genitor não possui capacidade financeira de arcar com o valor fixado.

4. Recurso conhecido e não provido.